Tribunal: STF
Processo: ARE 1386309
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 5, p. 2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROFESSOR DA ACADEMIA DO BARRO BRANCO - ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS - PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO DE FORMA ISOLADA E INDIVIDUAL PARA AS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E PROFISSIONAIS - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. O próprio Estado de São Paulo já reconheceu a legalidade da acumulação remunerada de cargos públicos, nos termos do artigo 37, XVI, XVII e § 10, da CF. 2. Inadmissibilidade de consideração da integralidade dos vencimentos recebidos nos respectivos cargos, para a incidência do teto remuneratório, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 6. Incidência dos juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, na redação da Lei Federal nº 11.960/09. 7. Aplicação, ainda, do r. resultado do julgamento do RE nº 870.947, Tema nº 810, do C. STF, bem como, as eventuais e subsequentes alterações. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, reformada. 10. Ordem, parcialmente, concedida, invertido o resultado inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI e XVI; e 40 § 11, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 7):



     “(...) a atividade docente nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas por militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, a parte autora a exerceu na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor. Em outros termos, a parte recorrida, enquanto esteve na ativa, ocupou apenas um cargo na Administração Pública, sendo que exerceu tipicamente as funções policiais e, eventualmente, pôde se dispor a exercer atividades docentes específicas inseridas no contexto da carreira militar. Ao se inativar, foi reformada exclusivamente na qualidade de militar da reserva.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, no que concerne aos temas decididos em sede de repercussão geral, à luz dos temas 377 e 384 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, bem como agravo interno pela aplicação, ao caso, dos Temas 377 e 384. Este foi desprovido (eDoc 15).



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, pp. 3-8):



    “De outra parte, o próprio Estado de São Paulo já reconheceu a legalidade da acumulação remunerada das referidas atividades profissionais desempenhadas pela parte impetrante. Assim, é inadmissível a consideração da integralidade dos vencimentos recebidos nos respectivos cargos, para a incidência do teto remuneratório, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 



    Aliás, é irrelevante a especificação constante das normas jurídicas, no sentido de que o servidor público receberá honorários por aulas ministradas na Academia de Polícia. Na verdade, a atividade de Magistério não pode ser confundida com a de Coronel da Polícia Militar. Daí porque, é manifestamente ilegal a somatória das remunerações de funções distintas para a aplicação do teto constitucional. 



    No mais, seria um verdadeiro contrassenso autorizar a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, na Administração Pública Direta e Indireta e, ao mesmo tempo, impor o regramento restritivo, no que diz respeito à contraprestação pecuniária. E, certamente, não foi a intenção do constituinte originário de 1.988.”



     



    A parte recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, sustenta que a controvérsia não envolve dois cargos públicos, o que afastaria a aplicação do art. 37, XVI, b, da Constituição. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pelas parte recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, não conheço do recurso no que concerne aos temas decididos em sede de repercussão geral (temas 377 e 384), e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, c/c o art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente